Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-64.2022.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001258-64.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ELZA FATIMA SILVA BOTELHO - CPF: 209.640.991-87 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CIA AÉREA. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. REAJUSTE DA MALHA AÉREA NÃO DEMONSTRADA. ATRASO SUPERIOR A 22 (VINTE E DUAS) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não restando comprovada o motivo de força maior que resultou no cancelamento do voo inicialmente contratado pela Autora, tendo esta sido realocada em outro voo que ocasionou em um atraso ao seu destino final de aproximadamente 22 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001258-64.2022.8.11.0005

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino /MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Elza Fatima Silva Botelho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Frente ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para CONDENAR a parte promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, trecho Cuiabá/MT > Salvador/BA e retorno em 12/01/2022 Salvador/BA > Belo Horizonte/MG > Cuiabá/MT, ocorre que o voo de retorno para 19h25min, com chegada ao destino final às 23h35min, do mesmo dia, não ocorreu como contratado, pois, o referido voo foi cancelado sob o argumento de necessidade de readequação da malha aérea, sendo realizada a alteração na passagem aérea e o novo embarque ocorreria no dia 13/01/2022 às 10h40min, com chegada ao destino final às 21h10min, ou seja,
mais de 22h após o contratado.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de força maior, por readequação da malha aérea e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o atraso de 22 (vinte e duas) horas, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024